Tribunal: TCU
Processo: 007.751/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8157/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.751/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cicero Carlos de Almeida (XXX.625.624-XX); Eliane Bezerra da Silva (XXX.924.504-XX); Ivaneide Maria Monteiro (XXX.286.084-XX); Jorge Luiz Cruz (XXX.957.504-XX); Jucimar Luiz de Melo Siqueira (XXX.936.544-XX); Luiz Antonio da Silva (XXX.564.774-XX); Manoel Teixeira de Deus (XXX.112.794-XX); Rita Maria da Silva (XXX.687.614-XX); Romulo Augusto da Silva (XXX.466.504-XX); Sulene Aleixo Alves de Melo (XXX.774.094-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.